Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-97.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001381-97.2024.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §§ 2o, II e V, e § 2o-A, I), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70), à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de caminhão e carga de óleo diesel mediante violência com uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima; (ii) rastreadores indicaram coincidência de trajeto entre o caminhão e veículo locado pelo réu; (iii) imagens de câmeras de segurança identificaram o apelante em interação com condutor de veículo semelhante ao utilizado para dar suporte ao crime; (iv) testemunhos que não corroboraram a tese defensiva de álibi; (v) subtração de objetos pessoais do motorista.
3. Requerimentos: (i) nulidade por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia; (ii) absolvição por ausência de provas da autoria; (iii) afastamento do concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de acesso a vídeos e dados de rastreamento do veículo; (ii) analisar se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) examinar se há provas suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; e (iv) analisar a possibilidade de afastamento do concurso formal de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
6. A inexistência de pedido anterior de produção ou juntada das provas e a ausência de demonstração de prejuízo impedem o reconhecimento de cerceamento de defesa.
7. A quebra da cadeia de custódia exige prova de irregularidade concreta que comprometa a idoneidade do vestígio e não mera alegação genérica.
8. A presença do réu em locais estratégicos antes e depois do crime e a coincidência de trajeto com o caminhão subtraído comprovada pelos rastreadores dos veículos se mostram suficientes para evidenciar a autoria delitiva e fundamentar a condenação.
9. Não há falar em afastamento do concurso formal quando, em uma única ação, o agente subtrai bens pertencentes a vítimas distintas, devendo incidir a regra do art. 70 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LVI; CP, arts. 157, §§ 2o, II e V, § 2o-A, I; art. 70; CPP, arts. 157, 158-A, 386, VII, 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 465.962/SP, HC n. 961.872/SP, AgRg no HC n. 878.709/RS, AREsp n. 2.791.895/PA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001381-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (APELANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), EVA MARIA DA GUIA - CPF: 690.903.271-34 (APELANTE), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 033.230.401-98 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), EVA MARIA DA GUIA - CPF: 690.903.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 033.230.401-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO
DE DEFESA. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §§ 2o, II e V, e § 2o-A, I), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70), à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de caminhão e carga de óleo diesel mediante violência com uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima;
(
ii
)
rastreadores indicaram coincidência de trajeto entre o caminhão e veículo locado pelo réu;
(
iii
)
imagens de câmeras de segurança identificaram o apelante em interação com
condutor de veículo semelhante ao utilizado para dar suporte ao crime
;
(
iv
)
testemunhos que não corroboraram a tese defensiva de álibi;
(v)
subtração de objetos pessoais do motorista.

3. Requerimentos:
(i)

nulidade por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia
;
(
ii
)

absolvição por ausência de provas da autoria;
(
i
i
i
)
afastamento do concurso formal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em
:
(i)
verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de acesso a vídeos e dados de rastreamento
do veículo;
(
ii
)
analisar se houve
quebra da cadeia de custódia;
(
i
i
i
)

examin
ar se há provas suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; e
(
i
v
)
analisar a possibilidade de afastamento do concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

6. A inexistência de pedido anterior de produção ou juntada das provas e a ausência de demonstração de prejuízo impedem o reconhecimento de cerceamento de defesa.

7. A quebra da cadeia de custódia exige prova de irregularidade concreta que comprometa a idoneidade do vestígio
e não mera alegação genérica
.

8
.
A presença do réu em locais estratégicos antes e depois do crime e a coincidência de trajeto com o
caminhã
o subtraído
comprovad
a
pelos rastreadores dos veículos
se mostram suficientes para
evidenciar a autoria delitiva e fundamentar a condenação.

9
.
Não há falar em afastamento do concurso formal quando, em uma única ação, o agente subtrai bens pertencentes a vítimas distintas, devendo incidir a regra do art. 70 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido
.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5o, LIV e LVI;

CP,
arts
. 157, §§ 2o, II e V, § 2o-A, I; art. 70; CPP,
arts
.
157, 158-A, 386, VII
, 563
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
HC
465.962/SP,
HC
n. 961.872/SP,
AgRg
no
HC
n. 878.709/RS
,
AREsp
n.
2
.
791
.
895/PA
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ant
ô
nio Jos
é

d
a Costa
contra a sentença do Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos do processo n.
1001381-97.2024.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art.
157, §2o, II e V, §

2o-A, I),
à
pena de
13
(
treze
) anos
, 07 (sete) meses
e 10 (dez)
dias
de reclusão
, em
regime fechado
, e
32 (trinta e dois)
dias-multa
.

Em suas
razões recursais
,
o apelante
sustenta que não
haveria
provas suficientes da autoria delitiva e que
a sentença teria se baseado em relatório investiga
tivo
produzido
, nas suas palavras,
de forma tendenciosa e
repleto de contradições,
as quais
determinaria
m
a
sua
absolvição
. Subsidiariamente,
defendendo que “
não fora violado

patrimônio de diferentes vítimas
”, requer
a exclusão do
concurso
formal de crimes

(id.
264191783
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
266801769
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento

do recurso defensivo
(id.

276334876
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

A defesa
interpôs aditamento às razões recursais, suscitando preliminares de cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia (id.

285575369
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Ant
ô
nio Jos
é

d
a Costa

e os corréus
Eva Maria
d
a Guia e José

Antônio
d
e Almeida
fo
ram
denunciado
s
pela prática dos crimes de
roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V,
§ 2o-A, I) e
associação criminosa
armada

(CP, art.
288,
§ 1o
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

1o Fato – Associação criminosa armada

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 20/09/2023,

próximo das 19:40h, em Rondonópolis o motorista E. O. B. foi vítima de roubo

quando conduzia o caminhão M. Benz/AXOR, 2013/2013, cor branca, placa

AXG3F77 e carreta tanque, SR/RECRUSUL, 2010/200, placa NVZ9C15, de

propriedade da empresa TRANS SANTANA SILVA RODOVIÁRIO, transportando

56 mil litros de óleo Diesel S10, tendo saído de Paulina/SP com destino
o
município

de Várzea Grande/MT (BO no 2023.26759).

Com o avanço das investigações, foi possível apurar a existência de uma

associação criminosa voltada à prática
de graves delitos como roubo majorado pelo

concurso de duas ou mais pessoas, com manutenção da vítima em seu poder

restringindo sua liberdade, e mediante violência exercida com emprego de arma de

fogo, dentre outros ainda pendentes de apuração.

A partir do rastreamento do localizador instalado no veículo roubado, os

policiais lograram êxito na evolução da investigação e identificaram possíveis

autores da prática de crimes de roubo de cargas. A guisa de exemplo, observa-se os

autos no 1001992-50.2024.8.11.0003 em foram deferidos os pedidos da autoridade

policial para efetuar a prisão, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados dos

suspeitos.

Com os elementos de prova já reunidos pela Polícia Civil e o

cumprimento dos mandados de prisão, ficou constatado que os denunciados

ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, EVA MARIA DA GUIA e JOSÉ ANTÔNIO DE

ALMEIDA associaram-se de forma armada para o fim específico de cometer crimes,

tendo subtraído, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de

fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas TRANS

SANTANA SILVA RODOVIÁRIO e
E
. O. B.

Pelo apurado nas investigações, os membros integrantes da associação

criminosa abordavam vítimas motoristas de caminhão quando era necessário que eles

reduzissem a velocidade ou estacionassem o caminhão. Isto é, por exemplo, na

ocasião em que o motorista E. O. B. parou o veículo para ver se havia algum

problema na caixa de marcha e um casal lhe abordou, o homem estava comum arma

de fogo e anunciou o assalto, sendo que o motorista foi rendido e mantido em cárcere

privado, até que o caminhão com a carga transportada fosse subtraído.

O grupo criminoso utilizou o veículo da vítima para realizar o transporte

da carga roubada para outra cidade. Então, a carga era destinada para receptadores.

Na sequência, os veículos eram abandonados e os motoristas liberados do cárcere,

conforme se observa da atuação dos denunciados no fato “2” abaixo descrito.

Portanto, o que se conclui é que o grupo criminoso atuava de forma

conjunta, sendo que ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA é o líder do grupo criminoso e

acompanha à distância a abordagem das vítimas; EVA MARIA DA GUIA é casada

com Antônio e juntos constituíram a empresa GUIA TRANSPORTE LTDA. que foi

utilizada para locar veículos utilizados no roubo e JOSÉ DONIZETE QUEIROZ

RODRIGUES é o motorista do grupo criminoso e dirigia o veículo que realizava o

transbordo de cargas, além de dirigir o caminhão das vítimas até os locais onde

foram ocultados e posteriormente, abandonados após os crimes. Cumpre salientar

que há indícios veementes de que todos os indivíduos possuem conhecimento e

participação nos crimes objetos da investigação desde o roubo até a entrega das

cargas subtraídas.

Além disso, o denunciado Antônio José da Costa já é conhecido da

polícia em razão dos antecedentes criminais anexados no ID 142527610.

Dessa forma, a existência da materialidade do crime previsto artigo 288,

do Código Penal está definida, assim como a autoria.

Em seguida, são descritos alguns dos fatos em torno dos quais os

denunciados haviam se reunido com o fim da prática de crimes indeterminados, seja

por efetiva execução, seja por participação moral ou material.

2o Fato – Roubo qualificado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima)

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 20/09/2023,

por volta das 19:30 na BR 364 – km 3 após o pedágio, os denunciados ANTÔNIO

JOSÉ DA COSTA, EVA MARIA DA GUIA e JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA, com

unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a

organização para cooperação do crime subtraíram, mediante violência, grave ameaça

exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias

móveis pertencentes às vítimas TRANS SANTANA SILVA RODOVIÁRIO e
E
. O.

B. consistentes no caminhão M. Benz/AXOR, 2013/2013, cor branca, placa

AXG3F77 e carreta tanque SR/RECRUSUL, 2010/200, placa NVZ9C15, carregada

com 56 mil litros de óleo Diesel S10, avaliado em R$ 277.715,20.

No dia dos fatos a vítima E. O. B. estava transportando uma carga de 56

mil litros de óleo Diesel S10 no caminhão trator descrito acima, quando foi rendido

na rodovia por um casal portando arma de fogo. Os suspeitos abordaram a vítima

quando ela parou o veículo para verificar a caixa de câmbio. Os suspeitos subtraíram

o caminhão com a carga, mantendo o motorista com sua liberdade restrita.

Os criminosos ordenaram que a vítima entrasse no caminhão, sendo que

o indivíduo armado
sentou
atrás do banco do motorista passando o braço no pescoço

da vítima e a arma de fogo encostada na barriga do Sr. E.

Após cruzar a cidade de Rondonópolis e passarem pela praça de pedágio,

cerca de 400 metros depois, viu um veículo parado na beira da pista e recebeu ordem

de parar o caminhão. Nesse momento a vítima teve sua visão coberta por um capuz,

mesmo assim percebeu que mais um
criminoso adentrou no caminhão. Em seguida

foi retirado do caminhão e levado por um dos criminosos para dentro de um matagal,

tendo ficado sob o poder dos criminosos por toda noite.

Na manhã seguinte o criminoso recebeu uma ligação em que foi possível

a vítima ouvir “tá pronto” “quando você chegar aqui me avisa”. O criminoso amarrou

as pernas da vítima com um cadarço e saiu do local.

Minutos depois, EDSON conseguiu se livrar do cadarço e caminhou até a

rodovia, sendo socorrido e levado até o posto de PRF e, em seguida, para delegacia

de Polícia Civil.

O caminhão subtraído dispunha de dois equipamentos utilizados para localização

e monitoramento, o que possibilitou a identificação de todo o trajeto feito

após a subtração do caminhão com a carga de óleo Diesel.

Também foi possível identificar o veículo que deu apoio durante toda a

prática criminosa, sendo o Fiat Pulse placa SIH9F34 que consta registrado em nome

de LOCALIZA RENT CAR S.A.

Em diligências junto a empresa LOCALIZA, foi verificado que o veículo

Fiat Pulse placa SIH9F34 foi locado por GUIA TRANSPORTE LTDA, empresa de

propriedade do casal EVA MARIA DA GUIA e ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, vulgo

“CABECINHA”, sendo a locação realizada no dia 27/08/2023 com a devolução no

dia 21/09/2023, ou seja, no dia seguinte após o roubo praticado.

O veículo Fiat Pulse locado dispunha de equipamento de rastreio, o que

possibilitou a equipe de investigação refazer todo o trajeto realizado pelo veículo e

demostrar que
o mesmo
acompanhou a certa distância toda a rota do caminhão roubado

após a prática do crime.

A análise do rastreador do veículo Fiat Pulse no dia anterior ao crime

(19/09/2023) evidenciou que o veículo pernoitou em uma residência na Rua São Egídio,

n°. 21, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT.

Na manhã do dia 19/09/2023 o veículo vai até uma residência na Rua G,

quadra 22, lote 6, Bairro Jardim Paula 1, Várzea Grande/MT, permanecendo no local

por alguns minutos. Nesse endereço reside JOSÉ DONIZETE QUEIROZ RODRIGUES

policial militar da reserva remunerada. Próximo das 10:00h o veículo Fiat

Pulse encontra-se estacionado no galpão utilizado pela empresa GUIA TRANSPORTE

LTDA de propriedade de EVA MARIA DA GUIA e ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA.

Durante as diligências a equipe de investigação flagrou diversas vezes o

veículo Chevrolet Onix, placa RAK6D53, de propriedade da empresa GUIA

TRANSPORTE LTDA. sendo utilizado por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA, indivíduo

também investigado pela prática de diversos crimes de roubo a cargas nos estados

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No final do dia o veículo inicia seu deslocamento para a cidade de Rondonópolis/MT. Os criminosos pernoitaram no Hotel Garcia situado no Bairro Jardim

Belo Horizonte.

Ao sair do Hotel Garcia na manhã do dia 20/09/2023 o veículo deslocou

até o Posto Esplanada, situado na Rua Fernando Corrêa da Costa, n° 5780, Bairro

Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis/MT.

Através da análise do circuito de monitoramento de câmeras do Posto Esplanada,

foi possível identificar a pessoa de ANTÔNIO JOSE DA COSTA, vulgo

“CABECINHA” como sendo o condutor do veículo Fiat Pulse, placa SIH9F34, utilizado

na prática do roubo.

O Relatório Policial n°. 2023.13.90831 apresenta uma sequência de fotos

do momento em que o ANTÔNIO JOSÉ chega ao posto de combustíveis para abastecer

na
manha
do dia 20/09/2023.

Após realizar o abastecimento, ANTÔNIO JOSÉ estacionou o veículo

Fiat Pulse ao lado do veículo Chevrolet Onix, cor branca, placa QPJ-3377 e permaneceu

conversando por aproximadamente três horas.

O veículo Chevrolet Onix, cor branca, placa QPJ-3377 consta registrado

em nome da empresa LOCALIZA RENT CAR S.A., mas verificou-se que o veículo

já havia sido vendido para empresa FMOTORS situada em Barra do Bugres, que por

sua vez, em 23/12/2019 vendeu para VALDINEI APARECIDO SOARES, que faleceu

no município de Sapezal/MT em 03/03/2022.

A pessoa de MAX DYEGO ISHIZUCA DORNELLES é proprietário da

empresa FMOTORS e informou não saber do paradeiro do veículo, mas recebeu ligações

dos numerais (65) 98127-9131 e (65) 99945-4108 tendo o interlocutor questionando

sobre a documentação do veículo e solicitando a transferência.

Consultas realizadas através dos numerais acima foi possível identificar

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA como a pessoa que dirigiu o caminhão roubado

para abandoná-lo na rua Rio Grande do Norte em Várzea Grande/MT no dia

21/09/2023.

O Relatório Policial n°. 2023.13.90831 apresenta todo a caminho percorrido

no dia do crime pelo caminhão subtraído, fazendo uma análise e comparação

com o rastreador instalado no veículo Fiat Pulse que estava em posse dos criminosos.

Constatou-se que no dia 20/09/2023 o caminhão subtraído e o Fiat Pulse

estiveram por diversas vezes no mesmo ponto, sendo momentos anteriores ao crime

com restrição de liberdade e/ou momentos após o roubo.

Por se tratar do líder do grupo criminoso, ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

não participa ativamente da abordagem à vítima, sendo sua ação praticada do modo a

evitar sua exposição e riscos, procurando participar de toda a ação mantendo certa

distância do caminhão alvo do crime, mas a todo tempo, ANTÔNIO JOSÉ acompanha

o caminhão antes e após o roubo de mesmo, conforme se extrai do relatório policial.

Importante frisar que após dar destinação para carga de óleo Diesel, tanto

o caminhão subtraído quando
o Fiat Pulse iniciam
o deslocamento sentido Várzea

Grande por volta da 02h32min, utilizando as Rodovias MT 270 e MT 040.

Momento importante para as investigações foi registrado pelas câmeras

de segurança de um condomínio residencial localizado na Rua Rio Grande do Norte

por volta das 05h33min, momento em que o caminhão subtraído é abandonado por

um dos criminosos. É possível verificar pelas imagens a chegada de veículo Onix,

placa QPJ-3377 que chega para dar apoio e buscar o criminoso que abandona o caminhão
.

O veículo citado acima é o mesmo veículo que estava no município de

Rondonópolis e que ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA estacionou ao lado, bem como

permaneceu por quase três horas conversando na manhã do dia 20/09/2023.

Assim agindo, os denunciados praticaram, a conduta delituosa capitulada

no artigo art. 157, §§2°, II e V, 2°- A,
I, do Código Penal por duas vezes c/c art. 288,

§ 1.o do CP na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Nota-se que o contexto societário é claro e, ainda, que havia

predisposição comum de meios para os crimes e a contínua vinculação entre todos os

denunciados que, ora participavam ativamente dos crimes com atos concretos, ora a

participação era moral, pois sabiam que os delitos estavam em andamento e que os

produtos dos roubos
seriam
escondidos para dar a respectiva destinação.
(...)
” (
id.

257323263
)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente,
para absolver os corréus
de todas as
imputações
e condenar o apelante
Antônio José da Costa
somente pela prática do crime de roubo majorado (CP, art.

157, §§2°, II e V, 2°- A, I
)
,
por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70),
razão pela qual
lhe foi imposta a
pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
no
regime inicial fechado
,
e 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do acusado
Antônio José da Costa

interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR
ES

A defesa apresentou aditamento às razões recursais, requerendo seu recebimento sob o fundamento de que houve a constituição de nova defesa técnica pelo apelante, a qual identificou violaç
ões

às
garantias processuais de índole constituciona
l
, tratando-se de matérias de ordem pública,
que, portanto, podem ser alegadas
a qualquer tempo
.

Nesse contexto,
o apelante
sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, especialmente no que tange
às gravações audiovisuais dos circuitos de monitoramento do
posto de combustível
Esplanada
e
aos dados provenientes de rastreamento veicular, os quais embasaram a sentença condenatória
.

Dessa forma,
requer a declaração da
inadmissibilidade
dos elementos de prova derivados das
imagens
das câmeras de segurança

do posto de combustível
e d
os dados de GPS do veículo Fiat/Pulse
, nos termos do art
igo
157 §

1o

c/c
o
art
igo
158 §1o e art. 5o
,
LVI e LIV
,
da Constituição Federa
l
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que, após a interposição das razões recursais, não há impedimento para que o réu constitua novo patrono, o qual assumirá o processo no estado em que se encontra. Por essa razão, eventuais aditamentos às razões recursais configuram exceções que devem ser analisadas com
parcimônia.

Assim,
a fim de evitar eventuais arguições de nulidade nas instâncias superiores, reputa-se oportuno afastar, desde já, a
s
quest
ões
levantada
s
pelo patrono do recorrente.

1.1.
Cerceamento de defesa

O apelante sustenta
cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de acesso às imagens de segurança captadas no Posto Esplanada, bem como
a
os dados de georreferenciamento do rastreador do veículo utilizado pelo réu, circunstância que

teria comprometido o exercício da ampla defesa.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a nulidade processual somente deve ser declarada quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem firme e uníssona compreensão de que
“
não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos
”
(
AgInt
no HC 465.962/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 1o/10/2018).

No caso, o apelante foi assistido por defesa técnica durante toda a instrução processual e teve plena oportunidade para requerer a produção de provas que entendesse necessárias, inclusive a juntada dos arquivos originais de vídeo e de dados de GPS mencionados no relatório policia
l
.

No entanto, n
ão há nos autos qualquer indicativo de que
o apelante
tenha sido cerceado o direito de produzir provas ou de ter acesso aos elementos probatórios
mencionados na denúncia e nos relatórios investigativos
.

Ademais, ressalta-se que a alegação de cerceamento de defesa é suscitada apenas neste momento recursal,
visto que não foi
objeto de questionamento durante a instrução processual
e nem mesmo na fase das alegações finais
, o que evidencia a preclusão da matéria.

Assim, não demonstrado efetivamente o prejuízo ao exercício da ampla defesa, nem a impossibilidade concreta de acesso aos elementos probatórios, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

1.2. Quebra da cadeia de custódia

A defesa arguiu
ainda
a ilegalidade das provas por quebra da cadeia de custódia, sustentando que as imagens de monitoramento do Posto Esplanada, utilizadas para vincular o apelante ao delito, não foram juntadas em sua integralidade, apenas por meio de
“
capturas de tela de baixa resolução
”
inseridas no relatório policial
.

Além disso,
alegou
que
os dados de GPS do veículo Fiat
/
Pulse utilizado pelo apelante foram apresentados
somente
em forma de planilhas de coordenadas, sem os dados brutos originais,

o que
,
no
seu entender,
comprometeria
a
confiabilidade
da prova
e
obstaria o pleno exercício da ampla defesa
.

O pleito não merece acolhimento.

De acordo com o artigo 1
58-A, a cadeia de custódia
é
o
“
conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a quebra da cadeia de custódia, apta a impor a nulidade da prova, exige a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova, não bastando a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do eventual vício no procedimento
.

A propósito:

“
(...) A cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência, garantindo o devido processo legal, a ampla defesa e principalmente o direito à prova lícita. Contudo, para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova. (...)
”
(STJ,
HC
n. 961.872/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Junior,
Sexta Turma,
DJEN 11/03/2025
).

“
(...) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual quebra da cadeia de custódia da prova, a ensejar sua nulidade, exige a demonstração efetiva do vício, sob pena de prestigiar argumentação vaga e genérica, o que não se coaduna com a disciplina das nulidades do CPP. (...)
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 878.709/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/03/2024).

Feitas essas considerações, verifica-se que a alegação defensiva é genérica, pois não indica, em nenhum momento, elementos concretos que evidenciem a suposta quebra da cadeia de custódia, tampouco demonstra de que forma
o suposto
vício teria influenciado nas conclusões da investigação
.

A mera alegação de que não teriam sido apresentados os vídeos originais do posto de combustível, ou que não foram juntados os dados brutos do GPS, não é suficiente para caracterizar vício na produção probatória, sendo necessária a demonstração específica e concreta de um prejuízo ao direito de defesa do acusado, conforme determina o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que, durante toda a instrução processual, o apelante foi assistido por advogado constituído, que teve ampla oportunidade para requerer a juntada dos arquivos originais mencionados ou questionar a autenticidade das provas apresentadas, o que não ocorreu em momento oportuno, ficando evidenciada a preclusão da matéria.

Ademais, o relatório policial apresentou capturas de imagens e tabelas com coordenadas geográficas em formato que permitia a compreensão clara das informações ali contidas

(id. 257323208)
, possibilitando ao apelante exercer regularmente sua defesa, inclusive mediante contraprova ou questionamento técnico, caso entendesse pertinente.

No que tange à análise da imagem do circuito de monitoramento do Posto Esplanada, a tese defensiva não é capaz de demonstrar que houve efetivo prejuízo pela ausência da mídia original, sobretudo porque as capturas de tela inseridas no relatório policial foram suficientes para identificar
que o
automóvel
conduzido pelo apelante estacionou ao lado
de um veículo
Ô
nix
com características semelhantes ao
relacionado à prática delitiva, permitindo à defesa contraditar a prova.

Quanto aos dados de GPS, o relatório policial apresentou os elementos essenciais para a compreensão do percurso realizado pelo veículo
Fiat
/
Pulse
, trazendo coordenadas geográficas, datas e horários, possibilitando a contestação
específica
das informações pela defesa,
caso
julgasse que havia inconsistências.

Verifica-se, portanto, que a defesa não demonstrou qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação das provas apresentadas, limitando-se a alegar, de forma
extemporânea e
genérica, a ausência dos arquivos originais, sem apontar efetivamente como
essa
situação teria prejudicado o
exercício da ampla defesa ou influenciado a formação do convencimento do juízo singular.

Portanto, não ficou demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, nem o prejuízo efetivo à defesa, sendo insuficiente a alegação genérica para ensejar a nulidade pretendida.

Portanto
,
rejeito
a preliminar.

2
.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2
.1. Provas de autoria
do crime de roubo

A defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de que não h
averia
provas suficientes
da autoria delitiva
. Sustenta que a sentença
teria se baseado
apenas em coincidências apontadas
n
o relatório policial,
as quais foram
descritas de forma tendenciosa pelos investigadores.

Afirma, ademais, que o álibi
apresentado
pelo réu teria sido confirmado pela
prova testemunhal colhida em juízo,
motivo pelo qual requer a absolvição
“
pela falta de provas cabais e suficientes que sustentem sua condenação, a despeito do que prevê o inciso VII do art. 386 do CPP
”.

O pleito não merece acolhimento.

Interrogado em juízo, o
apelante Antônio José

embora tenha admitido que
utilizou o veículo
Fiat Pulse
rastreado pelos investigadores de políci
a, negou a participação no roubo. J
ustificou que transitou pelas rodovias
apontadas no relatório policial
para
prestar socorro a um caminhão
de sua empresa
que apresentou problemas mecânicos
.
Disse
que
teve que desviar do trajeto
pela BR
em razão da interdição da pista no distrito de Boa Vista e que
parou em uma estrada vicinal
, local onde descansou por algumas horas
dentro do carro, porque estava cansado
(mídia de id.

257323372
).

A corré
Eva
Maria da Guia
, esposa do apelante, narrou em juízo que costuma
va
alugar veículos
para terceiros
como forma de complementação da renda
.

Explicou
que, quando não
possuía
veículos disponíveis para atender seus clientes, realiza
va
a locação de carros na empresa Localiza e os repassa
va
ao contratante
.

Relatou
que, na data dos acontecimentos, o automóvel em questão não estava alugado e permanecia disponível no pátio da empresa
e foi utilizado pelo
apelante
para prestar auxílio a uma pessoa chamada Leonardo
que
estava com um caminhão da empresa
parado na estrada em razão de problemas mecânicos

(mídia de id.

257323372
).

O ofendido
Edson Oliveira Barreto
narrou que
,
no dia 20
/
09
/
2023,
trafegava pela rodovia com o caminhão
M. Benz/AXOR, 2013/2013, cor branca, placa

AXG3F77 e carreta tanque, SR/RECRUSUL, 2010/200, placa NVZ9C15, de

propriedade da
empresa

Trans Santana Silva Rodoviário
,
com
carga de óleo Diesel. Explicou que,
por volta das 19h,
parou para verificar um problema mecânico, oportunidade em que foi
abordad
o
por um casal armado que anunciou o assalto.

Narrou
que foi obrigado
a dirigir o
caminhão
e, a
pós cruzarem o pedágio, passaram por um veículo
Fiat
Strada parado na beira da rodovia, momento em que o casal ordenou que parasse.
Que os assaltantes
colocaram um capuz em sua cabeça e ele percebeu a chegada de mais uma pessoa. Foi levado para um matagal, onde permaneceu por toda a noite em poder dos criminosos, sendo liberado apenas na manhã seguinte
(mídia de id.

257323372
).

A vítima
Elissandro Santana Silva
,
proprietário do caminhão,
confirmou em juízo que o veículo estava equipado com dois
rastreadores
, um dos quais permaneceu ativo após o roubo. Relatou que, por meio desse dispositivo, constatou que o caminhão estava fora de rota, o que o levou a acionar o seguro. O veículo foi posteriormente localizado abandonado
em Várzea Grande
, contudo, sem o tanque de combustível, gerando um prejuízo estimado em mais de R$ 400.000,00
(mídia de id.

257323372
).

O
d
elegado de
p
olícia
Mario Roberto de Souza Santiago Junior
esclareceu em juízo que a checagem de placas dos veículos que passaram nos locais do roubo e do cativeiro conduziu à identificação do veículo Fiat Pulse, constatando que pertencia à empresa Localiza e havia sido locado pela acusada Eva Maria da Guia.

Explicou que o
cruzamento dos dados de rastreio desse veículo com os do caminhão roubado revelou diversos pontos de sobreposição, indicando que o condutor
do
automóvel
monitorava o trajeto do caminhão.
Além disso, relatou que, p
or meio das imagens das câmeras de segurança de um posto de combustíveis, foi possível identificar
que
o apelante Antônio
conduzia o veículo Fiat Pulse
.

A testemunha esclareceu ainda que
as câmeras
evidenciaram
que
o apelante permaneceu por horas conversando com o condutor de um veículo Onix branco,
o qual
posteriormente foi identificado como responsável por buscar o motorista que abandonou o caminhão roubado.

As informações trazidas pelo delegado de polícia em juízo estão em consonância com
as conclusões do relatório
policial
de id.

257323161
, pp.
53
/
188
.

Da análise d
os dados constantes dos rastreadores do caminhão roubado e do veículo Fiat Pulse, os investigadores concluíram que
, na noite do crime, ambos

efetuaram várias paradas coincidentes
antes da abordagem
da vítima
, indicando que o veículo estava
monitorando o trajeto do caminhão.

Após o roubo, ocorrido entre 20h16min e 20h18min, o caminhão entrou no pátio do
P
osto
Pegor
a
ro
às 20h49min, permanecendo até às 21h05min. No mesmo período, o Fiat Pulse também ficou estacionado próximo ao posto, entre 20h39min e 21h12min;

Das 23h10min do dia 20/09/2023 até às 02h31min do dia 21/09/2023, o caminhão permaneceu estacionado em um local da MT 270. Nesse mesmo período, conforme os dados de rastreamento, o Fiat Pulse também estava parado em uma estrada vicinal próxima ao caminhão
. Por fim, à
s 02h32min, ambos os veículos se deslocaram simultaneamente para
a cidade de
Várzea Grande/MT.

Somad
as
às
informações
levantadas nos rastreadores dos veículos,
as imagens registradas no Posto Esplanada
evidenciam que
,

no dia dos fatos, durante o período da manhã,
o
apelante
permaneceu
por mais de 3 horas
estacionado ao lado do
veículo Onix
branco
, responsável por
“
resgatar
”
o motorista do caminhão após seu abandono
, na cidade de Várzea Grande.

Aliás, embora a imagem capturada no posto não permita a identificação da placa do Onix, é possível visualizar que o veículo possui um adesivo branco no vidro traseiro — mesmo detalhe observado na imagem do automóvel utilizado na fuga do condutor do caminhão roubado, após o abandono do veícul
o
.

Ademais, conquanto a defesa tenha trazido testemunhas
em juízo
para comprovar que o apelante se deslocou de Rondonópolis
a Alto
Garças
a fim de
auxiliar um caminhão da sua empresa que apresentou problemas mecânicos

–

o
que
supostamente
justificaria a sua presença em pontos de parada
visitados
pela vítima antes d
e ser interceptada pelos assaltantes –
os fatos narrados pelas testemunhas

se referem ao dia anterior ao crime,
e não
ilide
m
os elementos probatórios levantados pela acusação.

Do mesmo modo, embora o apelante alegue ter parado o veículo em uma estrada
vicinal
para descansar durante a madrugada, não é crível que essa parada coincida, em local e horário, com a do caminhão roubado
, horas depois do crime
.

Cabe observar que a versão defensi
va
não esclarece de forma convincente como o veículo conduzido pelo apelante seguiu, durante toda a noite, exatamente a mesma rota do caminhão subtraído, realizando paradas nos mesmos locais e horários
.

Em suma, as provas levantadas durante a instrução processual evidenciam
que o apelante

participou do planejamento do delito,
conduziu o
veículo de apoio
e
monitor
ou
o trajeto do caminhão roubado,
desempenhando papel
fundamental para o êxito d
a empreitada criminosa
.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é
robusto e
evidencia
a participação do apelante no crime de roubo
descrito na denúncia,
motivo pelo qual
a
sua
condenação é medida que se impõe.

3
. DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Mantida a condenação, a
defesa questiona a aplicação do concurso formal entre os dois crimes de roubo, sustentando ausência de fundamentação quanto à existência de duas vítimas distintas.

Sem razão, contudo.

De acordo com o entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça
,

“
havendo pluralidade de vítimas e patrimônios distintos, configura-se o concurso formal de crimes, não sendo cabível a alegação de crime único
”
(
STJ,
AREsp
n.
2
.
791
.
895/PA
, relator Min
.

Daniela Teixeira
, Quinta Turma,

DJe
05/03/2025
).

No caso,
extrai-se dos
relatos
da vítima
Edson
, motorista do caminhão, que
, além do veículo de propriedade de
Elissandro Santana Silva
,
os assaltantes subtraíram
o seu aparelho celular
(mídia de id.

257323372
)
.

Desse modo, correta a aplicação do concurso formal
, visto que demonstrado durante a instrução processual que,
mediante uma só ação, o apelante violou patrimônios
de vítimas diferentes, além de atentar
contra a liberdade e integridade física de
uma delas.

4
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,

rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
acusado

Ant
ô
nio Jos
é

d
a Costa
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025